Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o pagamento de outras requisições de pagamento em execuções análogas à presente, torno sem efeito a parte final da decisão lançada no ID 64756684, quanto à determinação imediata de sequestro. Outrossim, antes de ultimar os procedimentos para eventual constrição de verbas, determino que o Distrito Federal seja novamente intimado, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento das RPVs de IDs 55845537, 55847297, 55847300, 55847298, 55847301, 55847301 e 55847303. Feito, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 24 de novembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator